Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. SUSPENSÃO DO FEITO. INDICAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para execução do cheque é de 6 (seis) meses, por força dos arts. 33 e 59, ambos da Lei no 7.357/85.
2. Na ação cambial, não se aplica a regra geral disposta no art. 206, §5°, do Código Civil, pois há previsão específica, ficando afastado também o verbete de Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
3. Em razão da inércia da parte exequente em indicar bens penhoráveis do executado para integral satisfação de seu crédito, embora devidamente intimada por duas vezes nos autos, nada obsta a extinção do processo pelo julgador, com fundamento na ocorrência de prescrição.
4. Negou-se provimento à Apelação.